Tribunal: TJSP
Processo: 1004017-09.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
r. Mero descontentamento com o laudo pericial não o invalida. Preliminar rejeitada.
Litigância de má-fé. Bem reconhecida. Alteração da verdade dos fatos. Art. 80, II do Código de Processo Civil. O exercício do direito de ação deve estar lastreado em uma pretensão legítima. Utilização do processo como forma de alcançar um provimento jurisdicional para uma pretensão que o apelante já sabia, de antemão, ser ilegítima. Valor corretamente fixado, em observação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Descabida modificação do quantum.
Sentença de improcedência, mantença por seus próprios fundamentos. Artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. Honorários de sucumbência majorados.
Recurso do autor não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1004017-09.2023.8.26.0438; Relator (a): Inah de Lemos e Silva Machado; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. V (DP2); Foro de Penápolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 20/07/2025; Data de Registro: 20/07/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Inah de Lemos e Silva Machado

Comarca:

Penápolis

Órgão julgador:

Núcleo 4.0-T. V (DP2)

Data do julgamento:

20/07/2025

Data de publicação:

20/07/2025

Ementa:
APELAÇÃO. BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
Empréstimo Consignado. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.
Inobservância ao princípio da dialeticidade. Afastada. Não há dissociação do recurso aos seus fundamentos, nos moldes do artigo 1010, III, do Código de Processo Civil.
Cerceamento.

Ementa:
APELAÇÃO. BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
Empréstimo Consignado. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.
Inobservância ao princípio da dialeticidade. Afastada. Não há dissociação do recurso aos seus fundamentos, nos moldes do artigo 1010, III, do Código de Processo Civil.
Cerceamento. Não configurado. Juiz como destinatário das provas, com poder de indeferir provas desnecessárias. Elementos dos autos suficientes para o deslinde da controvérsia. Realização de perícia grafotécnica. Desnecessidade de prova pericial suplementar. Mero descontentamento com o laudo pericial não o invalida. Preliminar rejeitada.
Litigância de má-fé. Bem reconhecida. Alteração da verdade dos fatos. Art. 80, II do Código de Processo Civil. O exercício do direito de ação deve estar lastreado em uma pretensão legítima. Utilização do processo como forma de alcançar um provimento jurisdicional para uma pretensão que o apelante já sabia, de antemão, ser ilegítima. Valor corretamente fixado, em observação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Descabida modificação do quantum.
Sentença de improcedência, mantença por seus próprios fundamentos. Artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. Honorários de sucumbência majorados.
Recurso do autor não provido.